Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DIRETA. TERRACAP. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EDITAL. LICITAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREJUÍZO. AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA. CRITÉRIOS NÃO APRESENTADOS.
1. A Lei Complementar Distrital 986/2021, que dispõe sobre a Regularização Fundiária no Distrito Federal (Reurb), autoriza a alienação por venda direta ao atual ocupante, desde que precedida de avaliação com base nos parâmetros vigentes no mercado imobiliário e na Norma Brasileira Registrada (ABNT) (art. 27).
2. A Resolução 268 do Conselho de Administração da Terracap disciplina o procedimento do Programa Venda Direta. O ocupante interessado na aquisição do imóvel deverá apresentar a proposta de manifestação quando da publicação do edital de chamamento.
3. Sobre a definição de preço dos lotes, adota-se como referência o valor de mercado por método comparativo direto, subtraído o valor da infraestrutura essencial implantada pelos moradores, bem como a valorização decorrente da implantação.
4. Sobre as condições de pagamento, a Terracap disponibiliza até 3 editais de chamamento. A falta de proposta de adesão presume a renúncia ao direito de aquisição por meio da venda direta, o que autoriza a Terracap a incluir o imóvel em licitação.
5. O acervo probatório indica que os agravantes adquiriram os direitos de posse sobre o imóvel, cuja área original era de 400m2 e foi dividido em duas unidades imobiliárias, cada qual adquirida por um dos agravantes ocupantes. A Terracap promoveu o chamamento público para venda direta em três oportunidades.
6. A simples ausência de notificação pessoal para participar do chamamento público não viola, em tese, a publicidade para participação do programa. Necessária a dilação probatória para demonstração do prejuízo concreto quanto à perda dos editais de chamamento.
7. Em que pese haja razoável gradação de valor entre os editais, a agravada se limita a argumentar que o valor foi estabelecido com base nos critérios objetivos definidos nas orientações técnicas e normativas. Não há demonstração de quais foram as variáveis consideradas para a determinação do valor venal no edital de licitação.
8. Há falta de informação sobre os critérios utilizados, bem como há imprecisão do relatório com relação à discriminação do terreno.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.